Tribunal: CARF
Processo: 13767.000337/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000337/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.796 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ ANTÔNIO PERINNI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO.
DECLARAÇÃO
EMITIDA
PELO
PRÓPRIO
CONVÊNIO MÉDICO.
As despesas médicas com planos de saúde podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda apenas nas hipóteses em que o contribuinte
apresenta documentos que comprovam que ele próprio é o beneficiário do
convênio e por meio do qual se atesta a efetiva realização dos respectivas
pagamentos com o respectivo convênio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000337/2010-87
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000337/2010-87

Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por AFRFB da
DRF/Vitória, para reduzir o Imposto a Restituir apurado na DIRPF/2008 para R$ 772,49.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 09/10, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o lançamento de ofício com base nos seguintes motivos:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas pleiteada indevidamente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
Valor: R$ 8.699,41. Motivo da glosa: R$ 1.699,41 (Unimed) - o contribuinte não
apresentou discriminação dos pagamentos por beneficiário conforma solicitado no
Termo de Intimação Fiscal. R$ 5.000,00 (Martha Menezes de Aguiar) e R$ 2.000,00
(Mônica Machado dos Santos) - os documentos não informam o nome dos pacientes
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 22/06/2010, conforme documento
de fl. 84 e, em 21/07/2010, apresentou impugnação de fls. 01/05, acompanhada dos documentos
de fls. 06/83, alegando, resumidamente, que apresentou os comprovantes de despesas médicas
solicitados e declarações assinadas de próprio punho e fornecidas pelos profissionais que
prestaram os serviços.
Sustentou, ainda, que não constava na Notificação de Lançamento o
enquadramento legal para desconsiderar os recibos fornecidos pelas profissionais Martha
Menezes de Aguiar e Mônica Machado dos Santos por falta de aposição do nome do paciente.
Sempre que o paciente não é o contribuinte, os profissionais informam no documento o nome da
pessoa atendida.
Aduziu, também, que apresentou elementos mais que convincentes da lisura de
sua declaração, pois, além dos recibos médicos, trouxe aos autos declarações firmadas pelos
profissionais.
No tocante às despesas havidas com a Unimed, consignou que já era cooperado há
vários anos, como poderia a Receita Federal verificar em suas Declarações de Imposto de Renda
e junto a Unimed, de acordo com a relação informada pela prestadora de serviços ao Órgão.
Em seguida, trouxe questões de ordem pessoal e política, tendo reclamado, ainda,
que estava sendo perseguido pela Receita Federal e fez duras críticas aos governantes e ao
sistema político do País.
Por fim, solicitou o acolhimento da impugnação e a restituição do Imposto
apurado na DIRPF/2008.
Em Acórdão de fls. 92/96, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília – DF entendeu por julgar a impugnação procedente em parte, de
modo que tanto a dedutibilidade das despesas médicas no montante de R$ 7.000,00, referentes,
aos serviços prestados pelas profissionais Martha Menezes de Aguiar e Mônica Machados dos
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000337/2010-87

Santos foram reestabelecidas, quanto o direito creditório no montante de R$ 1.925,00 restou
reconhecido. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 26/04/2012 (fls. 101) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls.
103/106, protocolado em 16/05/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observe-se, de plano, que o recorrente suscita as mesmas alegações que já haviam
sido formuladas em sua impugnação de fls. 01/05 e, portanto, visando comprovar a veracidade
das alegações lançadas, encontra-se por colacionar aos autos os documentos de fls. 115/128,
emitidos pela Unimed, podendo-se observar, de plano, que, à exceção da declaração de
permanência de fls. 115 e das fichas de fls. 116, 119/120, as fichas cadastrais do usuário de fls.
118 e 121/128 já haviam sido apresentadas na impugnação.
De fato, é de se reconhecer, em tese, que a prova documental deverá ser
apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou
a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000337/2010-87

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Pelo que se pode observar, a apresentação dos respectivos documentos em sede
recursal se enquadra com perfeição na hipótese do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72 e, portanto, não há se falar, aqui, na ocorrência da preclusão no que diz com o
momento da apresentação da referida prova.
E ainda que assim não fosse, decerto que a apresentação de elementos probatórios
pode ocorrer após a impugnação e ainda que não seja o caso da aplicação de quaisquer das
hipóteses constantes no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, de acordo com o princípio da
verdade material e com base no princípio do autocontrole da administração pública
consubstanciado na Súmula 473/STF.
A norma prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 pode ser flexibilizada
desde que, evidentemente, a prova apresentada seja inconteste e, nesse sentido, independa da
análise de uma instância julgadora inferior, haja vista que a preclusão encontra-se vinculada ao
princípio do impulso processual.
Fixadas essas premissas de natureza processual, registre-se, de plano, que a
legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem
os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995, cuja redação foi replicada
no artigo 80 do Decreto no 3.000/991. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000337/2010-87

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000337/2010-87

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A título de informação, observe-se, ainda, que, recentemente, este Tribunal editou
a Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Portanto, apenas nos casos em que a autoridade fiscalizadora ou julgadora entende
por solicitar que as despesas médicas sejam comprovadas a partir da demonstração do efetivo
pagamento – essa não é a hipótese dos autos – é que os recibos e declarações confeccionados
pelos respectivos profissionais médicos não serão aceitos.
No caso concreto, é de se reconhecer que a autoridade julgadora de 1a instância
entendeu por manter a glosa no montante de R$ 1.699,41 referente às despesas com a Unimed
sob a justificativa de que os documentos trazidos aos autos às fls. 43/49 não identificavam quais
eram os beneficiários do plano de saúde, pois nenhum deles indicava que se tratava de plano de
saúde individual ou familiar.
O fato é que, a partir da análise conjunta da declaração de permanência emitida
pela Unimed (fls. 115) e fichas de fls. 116 e 119/120, é possível concluir que, no ano-calendário
de 2007, o ora recorrente foi, ele próprio, usuário e cliente beneficiário do referido convênio
médico e, portanto, por usufruir dos respectivos serviços médicos, acabou pagando a quantia de
R$ 1.699,41 correspondente às mensalidades de junho a dezembro de 2007.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas com a Unimed no montante de R$ 1.699,41, uma vez que o recorrente
conseguiu comprovar que ele próprio era o beneficiário do plano de saúde.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000337/2010-87

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas no montante de R$ 1.699,41, relativas aos pagamentos realizados ao plano de
saúde Unimed.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital